Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0733969-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON ANTONIO FERREIRA AGRAVADO: CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO GONCALVES DE LIMA D E S P A C H O 1. Intime-se o agravante para se manifestar a respeito da alegação de irregularidade da representação processual formulada em contraminuta e dos documentos juntados pelo agravado nos IDs 40925753 a 40925754, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se o agravante. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora